Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-05.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau declarou inexigível o valor de R$ 1.251,60 (mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), referente à compra das passagens aéreas realizada em duplicidade no cartão de crédito da autora/recorrida; condenou a recorrente a restituir a referida quantia, na forma dobrada, a totalizar R$ 2.503,20 (dois mil quinhentos e três reais e vinte centavos); condenou a recorrente a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, em 14.12.2020, a recorrida tentou realizar a compra de passagem aérea, utilizando cartão de crédito com final 0760. Relata que a transação não foi concretizada e que recebeu mensagem de erro no site da recorrente. Com isso, repetiu a operação com o cartão de crédito de final 1210, tendo logrado êxito na compra. Não obstante, na fatura do cartão de crédito de final 0760, a recorrida verificou que, apesar do erro na transação, houve o lançamento da compra que acreditava não ter sido finalizada. Narra que solicitou junto à recorrente o estorno da compra, mas que não houve o cumprimento da solicitação.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois a falha decorreu de culpa da administradora de cartão de crédito. Defende que inexiste dano material, pois não foi comprovada responsabilidade pelo imbróglio narrado. Por fim, alega que inexiste dano moral, pois não houve comprovação, mas mera alegação da recorrida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega que é parte ilegítima, pois o impedimento do embarque derivou da abstenção de autorização da compra pela administradora de cartão de crédito. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, a pretensão veiculada pela recorrida não guarda pertinência com a preliminar, pois não houve alegação de impedimento de embarque, mas de compra em duplicidade. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, entendo que razão em parte assiste à recorrente. As faturas de cartão de crédito anexadas aos autos demonstram que houve compra em duplicidade, de modo que é devida a restituição do valor pago a maior em relação ao mesmo serviço.
8. Quanto à devolução na forma dobrada, o artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
9. Na hipótese, ainda que tenha havido erro sistêmico, cuja falha não foi demonstrada nos autos, entendo que se trata de engano justificável, porquanto não se cogita, no caso dos autos, de ação deliberada do fornecedor de serviços a fim de ludibriar a consumidora a realizar uma compra indevida e, assim, incrementar os lucros da companhia aérea. Dessa forma, entendo que a restituição do valor pago em duplicidade deve se operar na forma simples.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há evidências de que a conduta da recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrida.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como para determinar a restituição do valor de R$ 1.251,60 (mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a contar de cada desconto e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.